Tribunal: STF
Processo: ARE 1430264
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO DE JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.639. LEI 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS DECLARADA INCONSTITUCIONAL COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA RESSALVAR OS DIREITOS DOS AGENTES QUE, ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DESSE JULGAMENTO, JÁ HOUVESSEM REUNIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA OBTER OS CORRESPONDENTES BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. CASO CONCRETO EM QUE O ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORREU EM DATA POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS À ESPÉCIE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado de Goiás objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE DA GOIASPREV. ACOLHIDA. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA NÃO REMUNERADO PELOS COFRES PÚBLICOS. LEI ESTADUAL 15.150/2005. 



    I - Nos termos dos Lei Estadual n. 16.769/2009, compete ao Secretário da Fazenda a gestão financeira e orçamentária dos planos de custeio e benefícios do sistema de previdência de que participam os delegatários do serviço notarial e registral, razão pela qual deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, em relação à Goiasprev, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por ser parte ilegítima. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4639, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual nº 15.150/2005. Todavia, modulou os efeitos, ressalvando os direitos dos agentes que, até a data da publicação da decisão, já houvessem reunidos os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão.



    III - Prevê o artigo 8º da Lei Estadual nº 15.150/2005 que a pensão por morte é devida aos dependentes do titular do serviço notarial e registral, nos quais se encontra incluída a esposa do falecido. 



    IV - Na hipótese, embora o óbito do cônjuge da autora/apelada tenha ocorrido em 20/06/2019, data posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639 (08/04/2015), o de cujus já estava aposentado desde 03/03/1997, circunstância a evidenciar a presença dos requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte à autora, à medida que o benefício de pensão possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento. 



    PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. 



    REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.” (Doc. 17, p. 1-2, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Goiás apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, caput, 201 e 202 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o reconhecimento do direito à pensão por morte da ora agravada “implica necessariamente aplicação do artigo 12 do normativo considerado inválido, que já não estava em vigor por força da declaração de sua inconstitucionalidade, como se observa na ADI 4639” (Doc. 19, p. 9). Alega, ainda, que, “com a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n.º 15.150/05 na ADI n.º 4639/GO, a Impetrante / Recorrida não reuniu os requisitos necessários para obtenção de pensão antes da publicação do acórdão da ADI nº 4639/GO e, portanto, não deve se beneficiar da modulação de efeitos do referido julgado” (Doc. 19, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso para “que o acórdão recorrido seja reformado, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na exordial” (Doc. 19, p. 13).



    Sebastiana Leão Baylão, parte ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 21).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão ao Estado de Goiás. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.639, Rel. Min. Teori Zavascki, declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado de Goiás e conferiu efeito ex nunc a essa declaração no sentido de garantir os direitos dos agentes que, até a data da publicação do acórdão (08/04/2015), já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” (Destaquei)



    In casu, embora estivesse aposentado desde 03/03/1997, o instituidor da pensão em questão faleceu em 20/06/2019, posteriormente à publicação da ata de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.639, ocorrida em 08/04/2015, conforme se verifica da leitura dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “Desse modo, extrai-se do referido julgado que foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em face dos destinatários da Lei 15.150/2005 que, até 08/04/2015 (data da publicação do acórdão), tivessem preenchidos os requisitos legais para usufruir dos benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    Feitas estas considerações, verifica-se, no presente caso, que, apesar do esposo da apelada ter falecido no dia 20/06/2019, após o julgamento realizado pelo STF (08/04/2015), tem-se que o benefício de pensão por morte possui relação de dependência com a aposentadoria, porquanto este benefício encaixa-se na modulação dos efeitos operada no julgamento da ADI 4.639, eis que o segurado já estava aposentado desde o dia 03/03/1997 (mov. 1), sendo que a mesma condição deve ser conferida ao benefício de pensão. 



    No caso vertente, o direito à aposentadoria/pensão decorre de lei vigente à época, de modo que a declaração de inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 não alcança fatos pretéritos, já consolidados em legislação anterior. 



    Por conseguinte, se o direito à aposentadoria já se encontrava albergado pela modulação dos efeitos operada pelo STF na ADI 4.639, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte pleiteado pela recorrida. 



    Neste sentido, dispõe o art. 8º da Lei 15.150/2005, que a pensão por morte é devida para os dependentes dos participantes dos serviços notarial e registral.” (Doc. 17, p. 8, destaquei) 



    Destarte, dado que as regras aplicáveis para a concessão de pensão por morte são aquelas vigentes à época do óbito do instituidor, tem-se que a modulação de efeitos fixada no julgamento da ADI 4.639 não se aplica à espécie. Nesse sentido foram os seguintes acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 



    2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 



    3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 



    4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.393.587-AgR, Rel. Min Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/10/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.151.103-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/09/2019, destaquei)



    Menciono, também, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE 1.283.561, ARE 1.312.106 e ARE 1.410.079, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/09/2020, 29/04/2021 e 02/02/2023; ARE 1.331.487, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/01/2022; e ARE 1.418.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/03/2023. 



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário do Estado de Goiás, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente